Tribunal: TJDFT
Processo: 0714577-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714577-76.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDECY RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça, pois o benefício foi indeferido em primeira instância e não houve interposição de agravo de instrumento contra tal decisão, tendo sido recolhidas as custas iniciais (IDs nos 73810911 e 73810916). Ademais, não houve alegação de fato novo que justificasse a reiteração do pedido, sendo que as condições econômicas alegadas no apelo são exatamente as mesmas da petição inicial, de sorte que o pedido não pode ser analisado novamente, ante a preclusão. Dessa forma, recolha-se o preparo, em dobro, sob pena de deserção, consoante o art. 1.007, § 4o, do CPC. Na mesma oportunidade, manifeste-se o apelante, querendo, quanto à preliminar de inépcia alegada em contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator